Tribunal: TJMT
Processo: 1020685-33.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020685-33.2020
AGRAVANTES: NATANAEL DE SOUZA CARDIAS DA SILVA
AGRAVADO: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por NATANAEL DE SOUZA CARDIAS DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS de no 1008069-17.2020, movida em face de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., indeferiu a liminar pleiteada pelo autor, destacando a necessidade de maior instrução do feito.
Em suas razões recursais o recorrente defende que deve ser deferida a liminar pretendida em primeiro grau, pois é seu direito a imediata restituição das parcelas pagas no valor de R$7.342,12 (sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e doze centavos) pelo empreendimento que ainda não foi entregue e que já foi realizada a rescisão contratual por notificação extrajudicial. Sustenta que por se encontrar em estado gravídico, a necessidade de deferimento da liminar se demonstra mais urgente. Alega que não é necessária uma maior dilação probatória pois os documentos juntados aos autos já seriam suficientes para demonstrar a probabilidade do seu direito. Aduz, ainda, que em razão da rescisão contratual, a empresa recorrida já poderá negociar o seu imóvel, fato que lhe trará novos lucros.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão combatida, com a confirmação da liminar pleiteada.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, assim como o Juízo a quo, também entendo que no caso em análise, diante dos argumentos e documentos expostos, é necessária uma maior dilação probatória, pois não restou evidente o direito da parte autora, ora agravante em restituir o valor pleiteado, qual seja, R$7.342,12 (sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e doze centavos).
Deferir este requerimento de restituição de valores em uma rescisão contratual realizada de forma unilateral e extrajudicial, neste momento processual, me parece um ato drástico e precipitado, não se demonstrando ser a melhor medida a ser tomada nesta fase inaugural do processo, até mesmo porque não restou evidente de forma clara e verossímil a probabilidade do provimento do presente agravo de instrumento diante da confusa narrativa empregada pela parte agravante.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se a parte agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intime-se a empresa agravada para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR